Tribunal: TJDFT
Processo: 0748568-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio da qual o agravante buscava a limitação dos descontos de empréstimos consignados em seu contracheque ao patamar de 30% dos proventos brutos, bem como a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente, sob o argumento de revogação da autorização anteriormente concedida
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões se apresentam à análise: (I) verificar se os empréstimos consignados em folha de pagamento ultrapassam o limite legal de 30%, a justificar a concessão da tutela de urgência; e (II) definir se é possível a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente após a revogação da autorização pelo mutuário, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema no 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
4. Os contracheques acostados aos autos evidenciam margem consignável ainda disponível, embora reduzida, afastando, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de extrapolação do limite legal de 30% para empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. O Tema no 1.085 do STJ consolidou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente enquanto houver autorização do mutuário, facultando-se, entretanto, a revogação dessa autorização a qualquer tempo, sem que isso implique extinção da obrigação de pagamento.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização para débitos automáticos, inclusive quando a conta é utilizada para recebimento de salários.
7. A Câmara de Uniformização deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a revogação da autorização de débito automático constitui direito do consumidor, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário, sendo abusiva a disposição contratual que impeça tal revogação.
8. No caso concreto, deve ser assegurado ao mutuário o cancelamento dos descontos em conta corrente que, a partir da análise dos extratos bancários juntados aos autos, possam ser identificados com razoável certeza como provenientes da instituição financeira agravada, notadamente aqueles lançados sob a rubrica “DÉBITO BRBPARCELADO”.
9. O requisito do perigo de dano está caracterizado pela continuidade dos débitos automáticos, os quais geram risco de prejuízo patrimonial ao agravante enquanto se aguarda o julgamento definitivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento pressupõe a comprovação de extrapolação do limite legal, inexistente quando ainda houver margem consignável disponível. 2. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de revogar a autorização para débitos automáticos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema no 1.085 do STJ. 3. A revogação da autorização de débito automático não extingue a obrigação de pagamento, mas impede a continuidade dos descontos automáticos, devendo ser suspensos aqueles claramente identificáveis nos extratos bancários, mesmo após a revogação da autorização.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; e Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o a 10o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085, REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP; e TJDFT, Acórdão no 2063825, Reclamação no 0714446-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 03/11/2025.